Tribunal: STF
Processo: MS 20722
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-13
Data de publicação: 1988-04-13

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ÁREA INDIGENA.
DIREITO DE SERVIDAO DE PASSAGEM, DE QUE SE DIZ TITULAR O IMPETRANTE,
INCOMPROVADO. ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE, IGUALMENTE, NÃO
COMPROVAM NÃO SEJA A ÁREA SUJEITA A INTERDIÇÃO DE IMEMORIAL OCUPAÇÃO
DOS SILVICOLAS ZORO. FATOS CONTROVERTIDOS, QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO
PROBATORIA INVIAVEL NA VIA MANDAMENTAL, A REVELAR A AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO RECLAMADO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, SEM PREJUIZO DAS VIAS ORDINARIAS,
E CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.